Tribunal: TJSP
Processo: 0500574-61.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – Taxa de Licença – Exercício de 2004 – Ação ajuizada em novembro de 2009 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento ou à mingua desse dado, a data de vencimento da obrigação - Reconhecimento da prescrição – Sentença de extinção mantida – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – Taxa de Licença – Exercício de 2004 – Ação ajuizada em novembro de 2009 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento ou à mingua desse dado, a data de vencimento da obrigação - Reconhecimento da prescrição – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.